Tribunal: TJPA
Processo: 0807890-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807890-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: VILSON CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ORIXIMINA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0807890-92.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA

PACIENTE: VILSON CRUZ DA SILVA

IMPETRANTES: ADVOGADOS MARIO IGOR GOMES MOURA (OAB/PA Nº 18.211) E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO (OAB/PA Nº 22.428)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTREMA
DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo na prisão, s
obretudo considerando que o aferimento de eventual mora desarrazoada não pode ser analisada à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso, tendo o feito,
com o retorno do expediente presencial e dos prazos processuais, retomado seu transcurso regular, com o envio dos autos ao Juízo
a quo
em 24/07/2020, para cumprimento de diligências, ocasião em que foi recebido
no dia
17/08/2020, o que
demonstra estarem sendo envidados todos os esforços necessários à prestação jurisdicional em duração razoável.

2
.
É inviável a revogação da custódia cautelar, tampouco sua conversão em constritiva domiciliar, quando não comprovado o acometimento da doença alegada, tampouco a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência ou, ainda, a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional (Precedente TJE/PA).

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Mario Igor Gomes Moura e Kleber Raphael Costa Machado, em favor de
Vilson Cruz da Silva,
condenado pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

De acordo com a impetração, o paciente sofre constrangimento
ilegal, em razão
do excesso de prazo, em decorrência de equívoco da secretaria de origem, que remeteu os autos à instância
ad quem
, sem as contrarrazões do Ministério Público, encontrando-se “
desde a data de 11/02/2020, aproximadamente 05 (cinco) meses o processo em devolução para Comarca de origem para cumprir as diligências que foram solicitadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, para sanar o erro cometido por aquele Juízo”.

Acrescentam, em complemento, que, além do coacto ostentar predicativos pessoais favoráveis para recorrer em liberdade, está “
acometido de vários problemas graves de saúde”,
necessitando “
de intervenção cirúrgica para tratar possível rompimento de hérnia umbilical”,
o que é agravado no contexto atual, diante da pandemia do víru
s SARS-CoV-2, que o torna mais vulnerável ao contágio do vírus, justificando a necessidade da revogação da custódia
.

Por esses motivos, postulam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para reconhecer a ilega
lidade da custódia cautelar por excesso de prazo, com a aplicação de medidas cautelares diversas, permitindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do apelo interposto.

Acostaram documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente à Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou o encaminhamento dos autos à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelos
habeas corpi
nº 0803258-57.2019.814.0000 e nº 0809712-53.2019.814.0000,
oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.456.243), o

Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início, que, a despeito da impetração se insurgir quanto à eventual excesso de prazo na prisão,
rememoro que o Juízo tido coator negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, justificando que “
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como
em razão de ter se evadido do distrito da culpa logo após o registro da ocorrência na delegacia
, pois, já era do seu conhecimento a decretação da prisão preventiva, a qual se deu em 02/02/2018, tendo o réu protocolado pedido de revogação no dia 06/03/2018, demonstrando, assim, pleno conhecimento da acusação. Ademais, a ordem pública restou abalada pela periculosidade em concreto do réu em ter praticado sexo com a vítima, à época menor de 13 anos, a qual o tinha como ‘tio’, demonstrando, assim, periculosidade acentuda”. (
Grifei
).

Feitos os esclarecimentos,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na custódia cautelar
, calha consignar que, o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado
sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Portanto, impende ponderar que, não se discute que a situação pandêmica vivenciada, justifica uma maior extensão do lapso temporal, uma vez que, a despeito do momento crítico enfrentado em nosso país,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Nesse contexto, não constato dilação desarrazoada no lapso temporal na tramitação do feito, tampouco na sua segregação cautelar, especialmente considerando que a Apelação interposta foi distribuída neste e. Tribunal em 28/02/2020 à Dese
mbargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, na data de 05/03/2020, proferiu despacho indicando minha prevenção para julgamento do apelo, ocasião em que os autos foram enviados ao meu gabinete e, após reconhecer à prevenção indicada, prolatei decisão no dia 17/03/2020, determinando,
como
estipula a lei processual
, à intimação pessoal do Ministério Público de 1º Grau, para contrarrazoar o recurso, e, em seguida, o encaminhamento ao M
inistério Público de 2º Grau para opinar, na condição de
custos legis
.

Contudo, repito, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia da COVID-19, foi exp
edida a Portaria nº 05/2020-GP, de 23 de março 2020, desta e. Corte, suspendendo o expediente presencial, além dos prazos, audiências e sessões de j
ulgamento, fato este, em que, apenas em
24/07/2020 foi enviado os autos ao Juízo
a quo,
para cumprimento das diligências determinadas, o que é perfeitamente justificado, já tendo sido, inclusive, recebidos,
na data de 17/08/2020,
no Juízo de origem, encontrando-se, atualmente, no aguardo do decurso do prazo deferido para imediato retorno à instância
ad quem
.

Em complemento, registro, ao contrário do sustentado na impetração e ratificando a inexistência de inércia jurisdicional, que esta é a 3ª impetração que tenta desconstitui
r os fundamentos da constrição cautelar, na hipótese sob alegação de excesso de prazo, já tendo sido a ordem denegada nos
habeas corpi
nº 0803258-57.2019.8.14.0000 e nº 0809712-53.2019.8.14.0000, o que evidencia que, reiteradamente, está sendo reavaliada a custódia do paciente, persistindo os motivos q
ue a ensejaram.

Ademais,

não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o exposto, à evidência,
inexiste constrangimento também neste particular.

Quanto
à alegação do c
oacto estar doente, necessitando passar por cirurgia para operar de hérnia umbilical, defendendo a ineficiência da Casa Penal em lhe fornecer o adequado tratamento, condição clínica que entende agravada, ante a vulnerabilidade de contágio ao vírus SARS-CoV-2, ressalto ser de notório conhecimento que as unidades penais do Estado detêm em seu quadro funcional equipe
biopsicossocial
composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e psicólogos, fornecendo atendimentos diários aos custodiados que dele necessitem,
inexistindo, na impetração, qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado
,
conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal,

a ponto de não poder ser tratada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que
se revela indispensável para o deferimento
de eventual benefício.

A respeito,
ressalto que, consta na impetração, apenas,
um e-mail datado de 15/06/2020, envi
ado pela irmã do paciente ao endereço eletrônico
ctms.susipe@gmail.com
,
tendo sido certificado pelo Diretor da unidade prisional que
“
o interno está sendo acompanhado pela equipe de saúde, foi medicado para hipertensão porém o mesmo não toma sua medicação com regularidade, por mais que a mesma e oferecida todos os dias, passou por consulta médica, queixou de dor epigástrica e já tratou.
Não relata dor em hérnia. No momento sem queixas
”
,
portanto, à evidência, repito que,
não restou comprovado que seu estado de saúde está extremamente debilitado, a ponto de não poder ser tratado na unidade prisional em que se encontra custodiado.

Nesse contexto, reforço que
o
documento que instrui à impetração é improfícuo para os fins pretendidos, sobretudo porque, insisto, não demonstra a extrema debilidade do estado de saúde do paciente e a ineficiência do sistema prisional em lhe fornecer o tratamento adequado.

Por fim, cumpre frisar, conforme venho insistindo desde os primeiros pedidos relacionados ao tema, que
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
,
tampouco de “constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação indiscriminada e sem critério da prisão, ou até mesmo sua conversão em constritiva domiciliar, sobretudo considerando que há situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/08/2020